Tribunal: TJDFT
Processo: 0755711-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO SIGGO. ALEGADA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO BRASIL ADENTRO contra acórdão da 5a Turma Cível que, ao julgar apelação cível e remessa necessária, manteve a sentença para reconhecer a ilegalidade da retenção de pagamentos por serviços já prestados e a nulidade da sanção de suspensão temporária por aplicação retroativa de norma mais gravosa, mas preservar a imputação de ressarcimento ao erário no valor de R$ 582.833,91 e a inscrição da entidade no SIGGO enquanto persistente a pendência financeira decorrente de Tomada de Contas Especial (TCE no 00400-00064381/2023-74). O embargante alega obscuridade, contradição e omissão quanto à retenção de pagamentos, à inscrição no SIGGO antes do julgamento definitivo pelo TCDF, à distinção entre pendência financeira e sanção de impedimento, à ausência de relatórios técnicos e à suposta violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há obscuridade quanto à impossibilidade de retenção de pagamentos por serviços já executados, mesmo diante de inscrição no SIGGO/CEPIM; (ii) estabelecer se há contradição entre a afirmação de que a exigibilidade definitiva do débito depende de julgamento do TCDF e a manutenção da inscrição no SIGGO; (iii) determinar se o acórdão confundiu pendência financeira com sanção de impedimento de contratar; (iv) verificar se houve omissão quanto à exigência de relatórios técnicos e parecer conclusivo previstos na Lei no 13.019/2014; (v) examinar eventual omissão quanto à alegada violação ao devido processo legal na fase interna da TCE; e (vi) averiguar se houve omissão na análise dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na manutenção do registro no SIGGO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegada obscuridade, pois o acórdão foi expresso ao vedar a retenção de pagamentos por serviços já prestados e aceitos, ainda que existente inscrição em cadastro de inadimplência, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
4. Rejeita-se a suposta contradição, porque o julgado distinguiu a imputação de débito na fase interna da TCE, que configura pendência financeira, da formação de título executivo, que depende de julgamento definitivo pelo TCDF, inexistindo inconciliabilidade entre a ausência de exigibilidade executiva e a inscrição no SIGGO.
5. Afasta-se a alegação de erro ou confusão quanto à natureza do registro no SIGGO, uma vez que o acórdão reconheceu a nulidade da sanção de suspensão temporária, mas manteve o registro por pendência financeira decorrente de dano ao erário, nos termos do art. 71, § 4o, do Decreto Distrital no 37.843/2016, distinguindo sanção punitiva de medida de controle administrativo.
6. Inexiste omissão quanto à ausência de relatórios técnicos e parecer conclusivo, pois o acórdão examinou a matéria à luz do princípio do pas de nullité sans grief e concluiu que eventuais vícios formais foram sanados, sem demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
7. Não há omissão quanto à alegada violação ao devido processo legal, uma vez que o julgado reconheceu a natureza bifásica da TCE, assegurando-se o contraditório pleno na fase externa perante o TCDF, em consonância com as Instruções Normativas aplicáveis.
8. Rejeita-se a alegação de omissão quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o acórdão consignou que a inscrição no SIGGO não possui caráter perpétuo, cessando com a quitação ou anulação definitiva do débito, o que afasta a tese de sanção desproporcional.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade quando o acórdão expressamente veda a retenção de pagamentos por serviços já prestados, ainda que exista inscrição em cadastro de inadimplência.”; “2. A imputação de débito na fase interna da TCE configura pendência financeira apta a justificar registro no SIGGO, sem gerar título executivo antes do julgamento pelo TCDF.”; “3. A inscrição no SIGGO por pendência financeira não se confunde com sanção de impedimento de contratar e não possui caráter perpétuo.”; “4. Vícios formais sanáveis no processo administrativo não ensejam nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo ao contraditório e à ampla defesa.”; “5. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LV, XL e XLVII, “b”, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, e 85, § 11; Lei no 13.019/2014, arts. 59, § 1o, 61, IV, 67, § 1o e 70; Lei no 9.784/1999, art. 2o; Lei no 8.666/1993, arts. 27, IV, e 29, II; Lei no 14.133/2021, art. 63, III; Decreto Distrital no 37.843/2016, arts. 61, II, “b”, 62, 65, § 1o, 71, § 4o, e 76; IN CGDF no 05/2022; IN TCDF no 03/2021.
Jurisprudência relevante citada: Não há.